Tribunal: TJES
Processo: 0000148-84.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-84.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000148-84.2022.8.08.0052

APELANTE: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais civis, firmes e convergentes, que narraram em juízo os detalhes da operação, a apreensão das substâncias ilícitas e o envolvimento do réu, bem como o uso de nome falso.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova e ausentes indícios de má-fé, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, é de aplicação obrigatória quando o tráfico de drogas é praticado com o emprego de arma de fogo, como restou demonstrado nos autos.

A pena de multa é sanção cumulativa e de aplicação cogente para o crime de tráfico de drogas, não podendo ser excluída. A alegada hipossuficiência econômica do réu não impede sua imposição, devendo tal questão ser analisada na fase de execução penal.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000148-84.2022.8.08.0052

APELANTE: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, manifestando seu inconformismo com a Sentença de Id nº 14023901, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e 307 do Código Penal, e o absolvendo do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Em razões consignadas em Id nº 14023911, a defesa do apelante pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Em caráter subsidiário, requerer o decote da causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e o afastamento da pena de multa.

Em sede de contrarrazões, apresentadas em Id nº 14023926, o representante do Ministério Público de primeiro grau rechaçou os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pela improcedência do apelo interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

DA IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, inciso IV, da Lei nº 11.434/06

Preliminarmente, narra a denúncia que, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 06h, em um imóvel situado à Rua Dom Pedro I, São Sebastião, e em uma propriedade rural situada ao Córrego Santa Rita, Zona Rural, ambos neste Município e Comarca,
FELIPE RODRIGUES SANTOS, JANDSON DE JESUS RIBEIRO, KAICK SILVA FERREIRA, NEILTON SILVA RODRIGUES e MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, foram surpreendidos por policiais civis, porquanto adquiriram, transportavam, traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de comércio, 15 (quinze) papelotes de Cocaína, 10 (dez) buchas de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, e 48 (quarenta e oito) pedras de Crack substâncias capazes de causar dependência física e psíquica. Além disso, foram apreendidas, ainda, 01 (uma) balança de precisão, R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) em espécie, 01 (m) veículo VW/GOL 1.0, cor prata, placa DNI3437, o qual era utilizado para traficância, bem como 03 (três) revólveres calibre .38 e 33 (trinta e três) munições .38 , conforme Auto de Apreensão de fls. 70/72, Laudo de Constatação Provisório de fls. 73, Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense nº 4419/2022 de fls. 228/229, e Laudo Pericial nº 6.276/2022 de fls. 231/239, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática dos delitos imputados acima.

Inicialmente, consigno que a materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão da substância entorpecente, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam que as 15 (quinze) papelotes de Cocaína, 10 (dez) buchas de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, e 48 (quarenta e oito) pedras de Crack encontradas em poder do réu são substância ilícita sujeita ao controle especial da Lei nº 11.343/06.

A autoria, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos do policial civil, Fernando Victor Matos Ferreira, que declarou que nas investigações realizadas, apotaram que o réu Mateus Souza dos Santos “passava” a droga para o réu Neilton e demais comparsas. Ademais, durante o cumprimento da busca e apreensão por duas equipes e em endereços diferentes; que participou da diligência realizada pela primeira equipe, durante a qual o acusado Mateus forneceu nome falso aos agentes, fato identificado em delegacia.

Nesse ponto, reputo pertinente transcrever trechos dos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão:

Depoimento do PC/IP Fernando Victor Matos Ferreira, declarou, na parte que interessa, conforme registro audiovisual de fls. 479/483:

“
[...] que Neilton e Jandson estavam sendo investigados anteriormente por crime de homicídio nesta urbe; que eles e os demais acusados também estavam sendo investigados por envolvimento com tráfico de entorpecentes; que as investigações apontaram que o réu Mateus “passava” a droga para o réu Neilton e demais comparsas, os quais dominavam o tráfico nesta cidade, inclusive, há vários relatos de que outros traficantes não poderiam vender drogas se não fosse “da mão deles”; que foi cumprido mandado de busca e apreensão, por duas equipes e em endereços diferentes; que participou da diligência realizada pela primeira equipe, durante a qual o acusado Mateus forneceu nome falso aos agentes, fato identificado em delegacia; a primeira equipe encontrou um revólver e pequena quantidade de maconha na casa de Neilton, local no qual também estavam Kaick e Mateus; que Mateus afirmou que o revólver encontrado pertencia a Kaick e este afirmou que pertencia aquele; que a segunda equipe encontrou maior quantidade de drogas - cocaína, maconha e crack, no outro endereço; que o veículo apreendido era usado para transportar os entorpecentes; que Mateus, Jandson e Neilton, já eram investigados pela polícia. [...]

Depoimento do PC/IP Filipe Amorim de Araújo Rodrigues, declarou, na parte que interessa, conforme registro audiovisual de fls. 479/483:

“
[...] que participou da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão realizada na casa do réu Neilton; que as investigações foram iniciadas a partir do assassinato de Cristiano Ramalhete no Bar do Antunes; que a polícia chegou à conclusão de que os envolvidos seriam os réus Jandson e Neilton; que o motivo do referido crime seria de que a vítima estaria vendendo drogas nesta localidade; que o delegado dividiu duas equipes para cumprimento do mandado de busca e apreensão; que a testemunha fez parte da primeira equipe, a qual realizou a diligência na casa do acusado Neilton; que durante a diligência várias pessoas estavam no local; que a autoridade policial reconheceu o acusado Neilton, que possuía mandado de prisão preventiva; que uma pessoa identificada como Marcos tentou se evadir pulando a janela, contudo, deparou-se com um policial e voltou; que outros policiais encontraram um .38 no sofá; que ninguém assumiu a propriedade do revólver; que foram encontradas drogas no local, cuja propriedade foi assumida por Marcos, no entanto, em sede policial, foi constatado que Marcos seria na verdade o réu Mateus, o qual possuía outros procedimentos investigativos em curso e era apontado como um dos pilares do tráfico de drogas nesta região; que a segunda equipe encontrou no outro endereço, maior quantidade de drogas, dois revólveres .38, além de uma balança de precisão, comumente utilizada para a repesagem de drogas; que o réu Jandson conseguiu se evadir do local correndo entre uma plantação de café; que as armas apreendidas eram utilizadas para a intimidação de pessoas não ligadas ao grupo e que também realizavam o tráfico de drogas nesta região.”

Depoimento do PC/IP Adriano Faustino Denicolo, declarou, na parte que interessa, conforme registro audiovisual de fls. 479/483:

“
[...] que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão, efetuado pela segunda equipe no endereço situado em zona rural; que durante a formação do cerco policial um dos acusados conseguiu se evadir do local; que na residência foi afirmado pelos abordados que o réu Jandson seria a pessoa que teria se evadido; que foi encontrada uma bolsa com duas armas; que no local havia vasta quantidade de drogas encontradas em pontos diferentes daquele ambiente; que também foi encontrada uma bolsa com 10 (dez) munições e o documento do réu Felipe o qual foi abordado.”

Observa-se que os depoimentos prestados pelos policiais foram claros e convergentes, descrevendo com detalhes a abordagem e a apreensão, descartando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.

Dessa forma, é importante que as declarações dos Policiais Civis são firmes e desprovidas de contradição, portanto, suficientes para embasar a condenação do apelante.

Vejamos o entedimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022). (Grifei)

Em seu interrogatório o apelante alegou que as drogas eram para o uso pessoal.

Contudo, essa versão não é suficiente para descaracterizar o tráfico, especialmente à luz das circunstâncias concretas dos autos. Contudo, sua versão não possui verossimilhança com as provas trazidas aos autos.

Logo, não deve ser acolhido o pleito de absolvição por ausência de prova, por ser a prova colhida em sede judicial segura para embasar o decreto condenatório.

DA IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, inciso IV, da Lei nº 11.434/06

Quanto ao pedido da defesa técnica, sobre a possibilidade do decote da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.434/06 (Lei de drogas), passo a analisar.

Preliminarmente, na primeira fase da dosimetria foi valorado somente uma circunstância para fixação da pena base, o que foi legalmente fundamentada.

Subsidiariamente, na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo não observou qualquer circunstância atenuante, mas observou a presente agravante da reincidência (0000014-93.2016.8.05.0038), motivo pelo qual aumentou a pena em 1/6 e fundamentou corretamente.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria, em que a defesa requer a possibilidade do decote da causa de aumento do artigo 40, inciso IV da Lei de drogas, observo que, por ora, não há possibilidade do feito, pois consta no caderno processual, restou demonstrado que o apelante praticava o tráfico de entorpecentes com emprego de três armas de fogo (revolver de calibre .38) como meio de intimidação para garantir o sucesso da prática delituosa do tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, esse pedido não encontra respaldo jurídico, uma vez que a multa penal constitui espécie de sanção criminal expressamente prevista no tipo penal incriminador, no caso, o art. 33 da Lei nº 11.343/06, e, portanto, possui natureza obrigatória, sendo imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade.

Sobre este assunto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a alegação de hipossuficiência econômica não é causa para a exclusão da pena de multa, mas apenas pode influenciar a forma de sua exigibilidade ou execução futura, como dispõe o art. 51 do Código Penal.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a multa deve ser fixada em consonância com os critérios da proporcionalidade e da capacidade econômica do réu, considerando-se, inclusive, a possibilidade de posterior parcelamento, conversão em dívida ativa ou remissão, a depender da análise do Juízo da Execução Penal.

A imposição da sanção pecuniária no presente caso observou os referidos parâmetros, tendo sido estabelecida no valor mínimo legal de cada dia-multa (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), o que evidencia a razoabilidade da medida.

Assim, considerando que a pena de multa foi regularmente aplicada com base no comando legal e não havendo previsão normativa para sua isenção, especialmente na fase de conhecimento, o pedido formulado pela defesa não merece acolhimento.

Além disso, a eventual dificuldade no cumprimento dessa obrigação deverá ser oportunamente analisada na fase de execução penal, a quem compete, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal, decidir sobre a forma e viabilidade de exigência da multa imposta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.